Tribunal: STF
Processo: Rcl 69487
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em reclamação. Primeiros embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Imunidade recíproca. Tema nº 385. Negativa de seguimento do recurso extraordinário. Artigo 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Determinação de remessa do recurso ao STF para melhor análise. Agravo regimental não provido.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem realizado distinções relevantes em relação às controvérsias envolvendo imóveis pertencentes a complexos portuários cedidos a particulares, tendo como fatores de discriminação a natureza da atividade econômica exercida e a prestação de serviço público stricto sensu.



    2. O recurso extraordinário deverá ser remetido à Suprema Corte para que seja realizada uma melhor análise dele, em razão da existência de contrato de arrendamento firmado com a CODESP, conforme determinado na decisão agravada.



    3. Embargos de declaração acolhidos para receber os primeiros embargos de declaração como agravo regimental, ao qual o Tribunal nega provimento.